Tribunal: TJPA
Processo: 0813103-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813103-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLGTON FELIPE DE SOUSA SILVA

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813103-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WELLGTON FELIPE DE SOUSA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - TO5797-A

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Wellgton Felipe de Sousa Silva contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte agravante alegou perceber salário mínimo, juntou declaração de hipossuficiência e defendeu que a negativa do benefício inviabiliza seu acesso à justiça. Requereu a reforma da decisão, com a concessão da gratuidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita, à luz das alegações e dos documentos apresentados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira do requerente ou ausência de prova complementar, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

O agravante limitou-se a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência, sem juntar documentos que comprovem efetivamente sua alegada incapacidade financeira, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovantes de despesas ou declaração de imposto de renda.

A ausência de comprovação mínima da situação econômica inviabiliza a concessão do benefício, sobretudo diante da existência de indícios que desconstituem a presunção de hipossuficiência.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração clara de que o pagamento das custas inviabilizaria a subsistência da parte, o que não restou comprovado nos autos.

Não havendo elementos novos ou alteração fática capaz de justificar a reavaliação do pedido, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige não apenas a declaração de hipossuficiência, mas também a apresentação de elementos mínimos que comprovem a incapacidade financeira alegada.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental ou da existência de indícios de capacidade econômica da parte.

Inexistindo demonstração de mudança na situação financeira anteriormente analisada, deve ser mantido o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJPR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020; TJPA, AI nº 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por WELLGTON FELIPE DE SOUSA SILVA em face da decisão de ID 21475364 que negou a concessão de justiça gratuita à agravante.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 22038153), alegando, em resumo, que não possui condições financeiras para suportar as custas devida, pois recebe um salário mínimo, e que a negativa impede o acesso à justiça. Juntou declaração de hipossuficiência. Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja concedida a assistência judiciária.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita ao agravante.

Com efeito, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a existência de indícios da capacidade econômica do agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

Em análise aos autos, constato que o recorrente apresentou somente a declaração de hipossuficiência, sem apresentar qualquer outro documento que indique a impossibilidade de arcar com as custas recursais.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos, declaração de imposto de renda ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira do agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025